Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707158-49.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AGATHA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA D E S P A C H O Segundo a Certidão de ID no 34300354, “por equívoco, no julgamento ocorrido em 24/02/2022, 3a Sessão do Plenário Virtual, registrou-se voto divergente do 1o Vogal - Des. Sérgio Rocha (certidão de julgamento parcial id 33058903) resultando na extensão do quórum, nos termos do art. 942 do CPC. No entanto, na 8a Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, verificou-se que o voto do Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha acompanha o voto proferido pelo Relator, razão pela qual houve retirada do processo desta sessão”. Em mesa, para deliberação em sessão. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator